Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-44.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. Viagem cancelada. Ação que visa à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Caravana de igreja para viagem internacional. Pretensão de responsabilização da igreja. Não cabimento. Vínculo contratual estabelecido somente entre a agência de turismo e o autor. Ausência de provas de que os pacotes de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. Viagem cancelada. Ação que visa à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Caravana de igreja para viagem internacional. Pretensão de responsabilização da igreja. Não cabimento. Vínculo contratual estabelecido somente entre a agência de turismo e o autor. Ausência de provas de que os pacotes de turismo eram comercializados no templo da igreja. Danos morais não caracterizados. Mero inadimplemento contratual. Não houve ofensa ao nome ou à dignidade do autor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000569-44.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante EDILSON
PADOVANI, é apelado IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-44.2018.8.26.0069 -Voto no 10.172
2
VOTO N° 10.172
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. Viagem cancelada.
Ação que visa à restituição dos valores pagos e à indenização por
danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos.
Caravana de igreja para viagem internacional. Pretensão de
responsabilização da igreja. Não cabimento. Vínculo contratual
estabelecido somente entre a agência de turismo e o autor.
Ausência de provas de que os pacotes de turismo eram
comercializados no templo da igreja. Danos morais não
caracterizados. Mero inadimplemento contratual. Não houve
ofensa ao nome ou à dignidade do autor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 321/316, que julgou procedentes em parte os pedidos
de restituição de valores e indenização por danos morais para condenar a ré
Gold Travel Operadora de Turismo à restituição da quantia de R$ 33.000,00,
com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% desde
a data da citação. Os pedidos foram julgados improcedentes com relação à ré
Igreja do Evangelho Quadrangular.
Inconformado, apela o autor a fls. 320/327. Defende a
procedência dos pedidos em relação à Igreja do Evangelho Quadrangular, já
que houve a divulgação do pacote dentro do seu templo. Ademais, o produto
foi denominado “Caravana Quadrangular com o Pastor Valter Souza”, razão
pela qual responde pelos prejuízos suportados. Requer, ainda, a condenação
das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Diante do exposto,
pleiteia a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 332/336.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-44.2018.8.26.0069 -Voto no 10.172
3
O recurso de apelação preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A questão em que se insere o inconformismo do
recorrente se refere apenas quanto à responsabilidade da ré Igreja do
Evangelho Quadrangular pelos fatos narrados na inicial e quanto ao pedido de
indenização por danos morais formulado em face de ambas as rés.
No que diz respeito à responsabilidade da Igreja do
Evangelho Quadrangular, razão não assiste ao recorrente.
O contrato de prestação de serviços de turismo
internacional foi firmado entre o autor e a ré Gold Travel Operadora de
Turismo Eirelli (fls. 21/29). Tanto o é que a Gold Travel recebeu a maioria
dos pagamentos (fls. 30/43).
Não houve quaisquer pagamentos ao pastor que
organizou a viagem ou à Igreja apelada.
Assim, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao
afastar a responsabilidade da ré Igreja do Evangelho Quadrangular, sob o
argumento de que “a inclusão no polo passivo do feito da igreja ocorreu por
seu vínculo com o pastor Valter Souza, que emprestou seu nome ao pacote
("Caravana Quadrangular com o Pastor Valter Souza"), não havendo
qualquer prova de que ela tenha tomado” (fls. 313).
Ademais, não há provas de que a Igreja tivesse
comercializado o pacote de viagens em seus templos, alegação cujo ônus é do
demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-44.2018.8.26.0069 -Voto no 10.172
4
No que diz respeito ao pedido de indenização por danos
morais, era mesmo de rigor a improcedência, pois os fatos narrados não
atingiram a esfera da dignidade do autor.
Não houve ofensa a sua honra, a sua imagem ou ao seu
bom nome. Em que pese o desconforto e o dissabor experimentados em seu
cotidiano pelo cancelamento da viagem, é certo que os fatos narrados não
trouxeram consequências mais graves, pois se trata de mero inadimplemento
contratual razão pela qual não enseja dano moral passível de indenização.
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos sólidos
fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau.
Uma vez que a parte adversa apresentou contrarrazões,
incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Assim
sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos honorários
para R$ 4.500,00, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do
processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora